Tribunal: TJES
Processo: 5002645-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR PERES VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EXTENSÃO DA REDE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRACIONAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE LOTEAMENTO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DO LOTEAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5002645-81.2024.8.08.0030

Recorrente: VALDEIR PERES VIEIRA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, MUNICIPIO DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando o documento de id. 13511927, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que (i) o autor estaria supostamente fomentando o fracionamento irregular do imóvel rural por ele adquirido; (ii) é de responsabilidade do empreendedor as obras de infraestrutura básica em casos de loteamentos urbanos, nos termos da lei nº 6766/79; (iii) impossibilidade de realização de ligações de água e esgoto em áreas que não atendem aos requisitos estabelecidos na Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano; (iv) existência de embargo municipal da área rural em comento; e (v) possibilidade de expansão do loteamento irregular em caso de deferimento do pedido.

Irresignado, o requerente apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente provimento de seus pleitos iniciais, sustentando, em síntese, que sua propriedade rural atende o módulo rural e a fração mínima de parcelamento prevista em lei, tanto que logrou êxito na lavratura de escritura pública de compra e venda, e que seus vizinhos já possuem energia elétrica fornecida pela EDP.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau merece ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que, ainda que se trate de imóvel localizado em loteamento irregular ou clandestino, não se pode negar acesso aos serviços essenciais, como água e energia, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Todavia, na situação em apreço, existem certas peculiaridades que não podem ser ignoradas, conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem em sua sentença, especialmente considerando os indícios de que o próprio autor estaria fomentando o fracionamento irregular do imóvel rural por ele adquirido, o que evidencia a real possibilidade de expansão do loteamento irregular em caso de deferimento do pedido.

Com efeito,
“[...] no caso em concreto, pelo que se observa, o autor é quem adquiriu o imóvel rural e estaria supostamente fomentando o fracionamento irregular, conforme planta de ID - 39899338 - Pág. 7 e 8 [...] Soma-se a isto, o fato do Magistrado da Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ter se pronunciado em diversas oportunidades, em casos análogos, pela impossibilidade de realização de ligações de água e esgoto em áreas que não atendem aos requisitos estabelecidos na Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano, sob pena de aplicação de multa diária (Processos: 0005313-23.2018.8.08.0030 e 0012155-53.2017.8.08.0030) [...] não há como acolher o pedido de ligação dos serviços em favor da parte autora, ante o embargo imposto pelo município, bem como, pela possível contribuição que uma decisão neste sentido poderá gerar para a expansão do loteamento irregular, em detrimento de toda a coletividade”
(id. 12886090, negritei).

Além do mais, conforme asseverado na sentença e destacado no parecer final do departamento de fiscalização de obras e postura do Município de Linhares (id. 12885910), a área total do loteamento foi subdividido em 47 áreas superiores a 20.000,00 m2, atendendo a legislação, mas, após vistoria, houve a subdivisão pelos compradores em áreas inferiores à referida metragem, motivando o embargo e a notificação para regularização do loteamento, o que não foi feito, descaracterizando, portanto, o imóvel rural.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - REDE ELÉTRICA: INSTALAÇÃO - LOTEAMENTO IRREGULAR - CONEXÃO GRATUITA: REQUISITOS - PROVA: AUSÊNCIA - CONCESSIONÁRIA: RESPONSABILIDADE: INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 480 e 481 da Resolução ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, a distribuidora de energia elétrica não é responsável pela realização de obras de infraestrutura para ligação de energia elétrica em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, inclusive de regularização fundiária. 2. É legítima a exigência da concessionária de energia elétrica de comprovação da regularidade formal do empreendimento onde situado o imóvel ou da possibilidade de que venha a ser regularizado perante o Município. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos normativos para conexão gratuita à rede elétrica, é de se julgar improcedente o pedido inicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50054283120228130433, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A E MUNICÍPIO DE QUITANDINHA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. LOTE EM ÁREA RURAL COM DIMENSÕES INFERIORES AO MÓDULO RURAL MÍNIMO DA LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃOS COMPETENTES. ARTIGO 67 DA RESOLUÇÃO 100/2021 DA ANEEL. LEI 6.766/79. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00028490520228160146 Rio Negro, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 02/08/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/08/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDEIR PERES VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)